Tribunal: TJDFT
Processo: 0736408-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SANEADOR E DE PRODUÇÃO DE PROVAS COMPLEMENTARES. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1 – O artigo 1.015 do CPC comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar determinadas matérias, sob pena de prejuízo irreparável.
2 – Cuidando-se de decisão em que se entendeu que não era o caso de realizar ajuste no saneador antes proferido, vindo a indeferir o pedido de provas complementares da parte Ré, sob o entendimento de serem elas protelatórias e desnecessárias para o deslinde da controvérsia posta nos autos, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular curso processual, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciado por este Tribunal de Justiça quando do exame de apelação eventualmente interposta.
Agravo Interno desprovido.